Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-02.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DELMIRO NUNES - CPF: 705.692.401-82 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC, contudo, em razão da ausência de condenação por danos morais, o valor dos honorários devem recair sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013755-02.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADO:

GERSON DELMIRO NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1013755-02.2022.8.11.0041, ajuizada por
GERSON DELMIRO NUNES,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,68% ao mês em março/2015 quanto à operação de R$ 531,90 e de 2,82% ao mês quanto à operação de R$ 855,00 em julho/2015, cada uma com prazo de 48 meses, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Consignou que, tendo em vista a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança,

pelo prazo de cinco anos, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o apelante, argumenta sobre a falta de interesse de agir da parte autora, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelo patrono do apelado, por isso, requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Aponta que a parte autora faz alegações de forma genérica na exordial, uma vez que desconhece os contratos discutidos na lide, sem apresentar fatos específicos da presente demanda, razão pela qual, pugna pela extinção do feito em razão da inépcia da inicial.

Também argumenta que que “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico”, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, portanto, estavam sujeitos ao prazo decadencial indicado.

Da mesma forma, afirma que operou-se a prescrição, vez que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e sua autoria.

Afiança que os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, por isso, deve ser admitida a juntada dos documentos apresentados com a apelação.

Quanto ao mérito, defende que de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5%(cinco por cento), bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado.

Diz que além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual, não é razoável, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Declara que sendo realizada alguma das operações permitidas mediante a utilização do cartão (saque ou compra), os valores são embutidos na próxima fatura, sendo que do valor total da fatura é descontado apenas o valor mínimo.

Discorre que no caso em questão, a parte autora, por meio do próprio contrato, fez solicitação de saque mediante débito no Cartão de Crédito contratado, o qual foi creditado por meio de TED/DOC na conta corrente por ela indicada, conforme se observa do documento anexo (doc. anexo – extrato de disponibilização de quantia)

Também discorre que agiu equivocadamente o juiz singular ao determinar que os juros remuneratórios fossem limitados à taxa medida de mercado, pois não estou comprovada abusividade pelo Banco.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais, e, na mera hipótese de eventual condenação, que a restituição de valores, seja na forma simples, bem como, requer que o valor dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da condenação e/ou de forma equitativa (Id. 196480718).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 196480722).

Preparo recolhido conforme Id. 196480719.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante aponta que houve a
falta de interesse de agir
a parte autora, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelo patrono do apelado, por isso, requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procede os argumentos expostos pela parte apelante, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 196480187, comprova que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelo seu advogado, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que prova o trabalho individualizado realizado em cada ação.

Além disso, do exame do caso concreto é imperioso reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, razão pela qual,
merece ser afastada a referida preliminar.

Aponta também que a parte autora faz alegações de forma genérica na exordial, uma vez que desconhece os contratos discutidos na lide, sem apresentar fatos específicos da presente demanda, razão pela qual, pugna pela extinção do feito em razão da
inépcia da inicial
.

Todavia, em que pese as alegações do apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Ademais, n
o que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de
decadência
arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GERSON DELMIRO NUNES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do
BANCO PAN S/A
, onde alega ser funcionário público estadual, tendo, nesta qualidade, adquirido em 2015 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos estaduais com desconto na folha de pagamento, recebendo do banco réu R$ 531,90 no mês de março e R$ 855,00 no mês de julho.

Sustenta que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além do que, estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

No intuito de tentar solucionar da melhor forma possível, a parte autora buscou administrativamente as explicações e tentou de forma amigável resolver a situação. Somente após buscar insistentemente seus direitos na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), foi que o Banco respondeu que a parte autora havia celebrado contrato de cartão de crédito consignado.

Contudo, a parte autora afirma que não foi da sua vontade a contração dessa modalidade contratual, sendo que o Banco fez transferência na sua conta no valor de R$ 1.386,90 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), e a instituição bancária, faz descontos desde abril de 2015,

ultrapassando 8 (oito) anos ininterruptos, sendo cerca de 82 (oitenta e dois) descontos mensais na folha de pagamento da parte autora, totalizando o valor atualizado em R$ 8.019,00 (oito mil e dezenove reais), como cartão de crédito consignado.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que haja a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; requer a declaração da abusividade dos juros, para que haja a limitação à taxa média de 1,72%; requer que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,68% ao mês em março/2015 quanto à operação de R$ 531,90 e de 2,82% ao mês quanto à operação de R$ 855,00 em julho/2015, cada uma com prazo de 48 meses, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante defende os seguintes pontos:
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade; ausência de vício de consentimento; prevalência dos descontos em folha de pagamento,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais, e, na mera hipótese de eventual condenação, que a restituição de valores, seja na forma simples, bem como, requer que o valor dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da condenação e/ou de forma equitativa.

Pois bem. Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN (Id. 196480661),
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED,

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do apelado, observa-se a existência de 02(dois) comprovantes de transações, respectivamente nos valor de R$ 531,90 (quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos) e 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos em sua folha de pagamento.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu o autor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pela i. Magistrada singular.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior
.

Além disso, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco, logo, não há falar em indenização por danos morais, como bem decidiu o juízo primevo.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC
.(TJ-MT 10278867920228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por fim, o apelante requer que o valor dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da condenação e/ou de forma equitativa, contudo, não merece prosperar tais alegações.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC, contudo, em razão da ausência de condenação por danos morais, o valor dos honorários devem recair sobre o valor da causa, como bem decidiu o magistrado, e por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024